Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747321-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: D. L. N. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por D. L. N. R. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700877-72.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos seguintes: “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O exequente é beneficiário da gratuidade de justiça. Requer a remessa dos autos à contadoria para apuração dos valores devidos. Indefiro o pedido. Conforme determina o art. 524, do CPC, é dever da parte exequente apresentar os cálculos devidamente atualizados, de modo que a d. Contadoria atuará apenas para dirimir eventuais divergências de cálculos e dúvidas deste Juízo. Não havendo complexidade nos cálculos a serem realizados, conforme previsto na lei, é ônus da parte interessada indicar o valor atualizado do crédito que entende devido. A apuração do valor pode ser obtida por meros cálculos aritméticos. Para tal, o TJDFT disponibiliza calculadora contábil em sítio disponível na internet. O argumento da gratuidade de justiça também não merece prosperar, visto que ela não garante à parte o auxílio do órgão judicial, mas tão somente a isenção de custas processuais. A atuação da Contadoria Judicial é reservada à necessidade do Juízo de se utilizar de seus conhecimentos técnicos, pois o órgão é órgão auxiliar do Juízo e não das partes. O órgão auxiliar atuaria mesmo que a parte não fosse atendida pela benesse da gratuidade, caso fosse da necessidade judicial a utilização de seus serviços. A gratuidade prevista no art. 98, §1o, VII do CPC, seria aplicável apenas se, diante de eventual complexidade dos cálculos, houvesse a necessidade de o Juízo indicar um perito contábil para se elaborar planilha dos cálculos. Assim, intime-se a parte exequente para emendar a inicial devendo adequar o pedido aos termos do art. 534 e seguintes, devendo apresentar demonstrativo descriminado e atualizado do débito. Prazo: 15 dias. Com o decurso de prazo, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com a respectiva baixa. Com a manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Com o decurso de prazo, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com a respectiva baixa. Com a manifestação, retornem os autos conclusos”. Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão não prospera, sob pena de violação ao direito do acesso à justiça. Informa que é beneficiário de justiça gratuita e que os cálculos necessários para deflagrar o cumprimento de sentença são complexos, pois envolvem a definição do dano material e dos valores retroativos à pensão fixada. Explica que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 672, definiu que, “se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria judicial, para a realização dos cálculos. Por fim, postula o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria judicial. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora do julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de remessa dos autos à Contadoria do juízo para a realização dos cálculos. Em juízo de cognição sumária, entendo que razão assiste ao Agravante. Ocorre que o beneficiário da justiça gratuita pode se utilizar da Contadoria judicial para elaborar os cálculos necessários à deflagração do cumprimento de sentença, consoante o art. 98, VII, do CPC, e o indeferimento compromete o acesso à justiça. Não se pode olvidar que o escopo do art. 524 do CPC, ao exigir que o demonstrativo discriminado e atualizado do débito seja elaborado pelo credor, objetiva assegurar a razoável duração do processo, que pode ser utilizada para auxiliar a parte hipossuficiente. Tanto é assim que o Código de Processo Civil faculta a apresentação da memória discriminada dos cálculos pela parte demandada (art. 526 do CPC). Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, na vigência do CPC pretérito, assim esclareceu: “Especificamente no que tange às hipóteses de assistência judiciária, é importante consignar que a finalidade da norma é claramente a de facilitação da defesa daquele credor que não tem condições financeiras de contratar profissional para realização dos cálculos sem comprometimento do seu sustento ou de sua família. 08. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar o então novel art. 604 do CPC, alterado pela reforma de 1994, já reconhecia que não fora excluída a possibilidade do hipossuficiente valer-se dos serviços da contadoria judicial. (...) Com efeito, a busca pela maior agilidade no processo judicial, por meio da transferência do ônus de elaboração dos cálculos àquele que tem interesse no recebimento do crédito e, portanto, no prosseguimento célere da execução, não pode prejudicar o hipossuficiente que, antes já se valia dos serviços da contadoria judicial, para liquidar o valor devido”. O referido entendimento, embora firmado na vigência do CPC de 1973, continua o mesmo no Código de Processo Civil de 2015, conforme os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE. 1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.725.731/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 98, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. Dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF/88 que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recurso. Assim, é factível o pedido das recorrentes quanto à elaboração dos cálculos do débito exequendo, com a consequente remessa dos autos à Contadoria Judicial, quando a parte estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita. Ademais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os beneficiários da justiça gratuita têm direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial independentemente da complexidade dos cálculos. (Acórdão 1678413, 0739084-29.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023.) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. CÁLCULOS. SIMPLES. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 98, § 1°, VII, do Código de Processo Civil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, quando a parte estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita. 2. Os beneficiários da justiça gratuita têm direito a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381752, 0724997-05.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 06/11/2021.) Assim, independentemente da complexidade dos cálculos, o beneficiário da justiça gratuita pode se utilizar da Contadoria judicial para elaboração dos seus cálculos. No mais, o perigo da demora consiste na possibilidade de o Cumprimento de Sentença ser arquivado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora